Tribunal: TJES
Processo: 5004315-76.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004315-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE COSER LIMA e outros
RECORRIDO: ILHA COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por André Coser Lima e Fabíola Coser do Espírito Santo em face de Ilha Comércio e Serviços Ltda, em virtude de ataque ocorrido no dia 03/02/2023. Relata que saiu para passear na rua com seu cachorro, e que o cachorro da empresa Ré, teria saído do estabelecimento e correu em sua direção e de seu cachorro. E, que o primeiro Autor tentou se proteger e proteger o seu cachorros, todavia sem êxito, visto que o animal da ré os atacou. Aduz, ainda, que foi necessário ajuda de pessoas que passavam no local no momento do fato, porém somente após alguns minutos conseguiram se desvencilhar e segurar o cachorro para que ele parasse de atacar. Diante disso, após o término do ataque acima relatado, o cachorro sofreu graves lesões e precisou levar o seu cachorro ao veterinário, bem como o primeiro réu precisou procurar um hospital. Assim sendo, pretende seja julgada procedente a presente ação, a fim de ver condenada a parte requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais, bem como a quantia de R$2.993,99 (dois mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais.

Foi ofertada aditamento à inicial - id 27845527, informando que a extensão do dano material é agora de R$3.516,16 (três mil, quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial condenando a parte ré ao pagamento de R$3.516,16 (três mil, quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, com correção monetária do desembolso e juros da citação, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a título de danos morais com correção monetária e juros do arbitramento. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando o reconhecimento da ausência de prova de qualquer dano sofrido por Fabíola referente ao evento danoso e o nexo de causalidade, afastando-se consequentemente o dever de indenizar e, subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da condenação em danos morais para o recorrido André
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou devidamente demonstrada a culpa da requerida, pois é possível verificar a ocorrência do ataque ante as inúmeras provas acostadas aos autos, especialmente, o vídeo juntado no id 30427817 e fotos, ids 21859643 e 30077783, deve a recorrente responder pelos danos causados aos recorridos e seu cachorro.

Ademais, além do dano material restar comprovado pelas notas fiscais acostadas nos ids 21859638, 21859639, 27845527, tais notas demonstram os prejuízos sofridos com os atendimentos médicos necessários aos cuidados dos ferimentos dos cachorros da parte recorrida, bem como evidenciam os cuidados médicos dispensados no dia do incidente. Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o recorrente deve ressarcir aos recorridos o valor de R$3.516,16 (três mil, quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos).

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, as partes recorridas experimentaram sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à suas honras subjetivas.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00 para cada autor) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)